Tribunal: TCU
Processo: 024.452/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8520/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas de Valdir Moysés Simão (CPF XXX.728.738-XX); Luís Henrique Fanan (CPF XXX.410.858-XX); Bruno Pinto de Moraes (CPF XXX.477.021-XX); Edson Ronaldo Nascimento (CPF XXX.453.050-XX); Rubens Portugal Bacellar (CPF XXX.710.639-XX); Simone Maria da Silva Salgado (CPF XXX.959.421-XX); Sérgio Braune Solon de Pontes (CPF XXX.906.951-XX) e Mauro Borges Ribeiro Formiga (CPF XXX.082.613-XX), dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 48), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 50), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.452/2013-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Bruno Pinto de Moraes (XXX.477.021-XX); Edson Ronaldo Nascimento (XXX.453.050-XX); Luis Henrique Fanan (XXX.410.858-XX); Mauro Borges Ribeiro Formiga (XXX.082.613-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Sergio Braune Solon de Pontes (XXX.906.951-XX); Simone Maria da Silva Salgado (XXX.959.421-XX); Valdir Moysés Simão (XXX.728.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo; 1.7.2. Arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.